Tribunal: TJDFT
Processo: 0726793-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726793-62.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOELINA FORTUNA DE MELO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID 23517337 - Pág. 1-27) interposta por JOELINA FORTUNA DE MELO tendo por objeto a r. sentença (ID 23517334 - Pág. 1-2) na qual foi julgado improcedente pedido de redução dos descontos dos empréstimos contraídos no que supera 30% da sua remuneração. O ilustre Juízo a quo, assentado na jurisprudência do STJ, assinalou que nos empréstimos realizados de forma diversa do consignado não incide a limitação de 30% de descontos, “sendo legal o desconto dos valores das parcelas de pagamento do empréstimo descontados da conta corrente, no montante acordado entre as partes no momento da celebração do contrato” (ID 23517333 - Pág. 2). Inconformada, a autora interpõe apelação cível (ID 23517337 - Pág. 1-27). O apelo veio aparelhado com pedido de atribuição de efeito suspensivo e requerimento de antecipação de tutela recursal, “para determinar ao réu que as parcelas dos empréstimos debitados na conta corrente respeitem sua margem consignável, corresponde a R$955,69 (Novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos)” (ID 23517337 - Pág. 4). É o relatório. Passo a decidir. Na origem, o ilustre Juízo a quo indeferiu pedido inicial de concessão de tutela de urgência (ID 23516953), o que ensejou a interposição do AI 0733572-36.2020.8.07.0000 (ID 23516955 - Pág. 1). A e. 6a Turma Cível, no último dia 27/01/2021, apreciou o mérito do referido recurso. O v. Acórdão no 1312695 possui a seguinte parte dispositiva: "Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento para deferir em parte a antecipação de tutela e determinar a redução do desconto na conta corrente da agravante-autora para 30% (trinta por cento) do que for depositado a título de salário". Não obstante os argumentos expostos na r. sentença pelo nobre magistrado de origem, tenho que, em sede de tutela antecipada, a liberdade contratual não pode sobrepor-se ao princípio da dignidade humana, valendo-me da ponderação a ser realizada de forma casuística. No caso dos autos, a soma dos empréstimos descontados correspondente a 65,23% do salário da apelante, o que faz sobrar a quantia de R$1.204,17, ou seja, pouco mais de um salário mínimo. Nesse contexto, vislumbro a presença do perigo de dano, a fim de preservar o mínimo existencial necessário à sobrevivência da apelante e de sua família. Outrossim, na mesma linha do entendimento lançado no AI 0733572-36.2020.8.07.0000, o pedido da apelante revela a fumaça do bom direito, permitindo, neste momento de antecipação de tutela recursal, limitar os descontos das parcelas de empréstimos bancários em conta corrente. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para, por ora, manter a decisão proferida pelo órgão colegiado no AI 0733572-36.2020.8.07.0000, determinado, até o julgamento do mérito da presente apelação, a redução do desconto na conta corrente da apelante para 30% (trinta por cento) do que for depositado a título de salário. Ficam intactos os descontos das parcelas do empréstimo na folha de pagamento da apelante. Após a remessa da presente decisão à publicação, façam os autos conclusos para lançamento de relatório, lavratura do voto e pedido de dia para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator